Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701977-33.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE ROMA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.108.013/RJ (Tema 128), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial de ID 9218306 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Com relação ao extraordinário de ID 9218307, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005/RJ – Tema 1002, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJ-e de 10/8/2018), o presente apelo excepcional deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, quanto aos recursos constitucionais de ID 13446764 e de ID 13446722, igualmente manejados pelo DISTRITO FEDERAL, após a reapreciação pela turma julgadora, revelam-se descabidas suas interposições. A uma, porque não houve julgamento de nova matéria, cingindo-se o segundo acórdão à questão decidida no paradigma do STJ. A duas, porque admitir novos apelos, na presente hipótese, seria ir contra a própria sistemática dos recursos repetitivos, além de ofender o princípio da unirrecorribilidade. Por essas razões, DEIXO DE CONHECER os recursos especial e extraordinário de ID 13446764 e de ID 13446722. II – Ante o exposto, remetam-se o recurso especial de ID 9218306 ao Superior Tribunal de Justiça e mantenha-se sobrestado o recurso extraordinário de ID 9218307. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019